Tribunal: TJDFT
Processo: 0753769-36.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-24

Ementa:
DIREITO DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA DE ALIMENTOS. COMPETÊNCIA TERRITORIAL. DOMICÍLIO DO ALIMENTANDO. NATUREZA RELATIVA. IMPOSSIBILIDADE DE DECLINAÇÃO DE OFÍCIO. SÚMULA 33 DO STJ. DECISÃO REFORMADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença de obrigação alimentar, pelo rito da penhora (art. 523 do CPC), na qual o Juízo declinou, de ofício, da competência para a Comarca de Cuiabá/MT, domicílio da menor exequente, ao fundamento de tratar-se de competência absoluta extraída do princípio do melhor interesse da criança. A agravante sustenta a validade da opção pelo foro do domicílio do executado, com fundamento no art. 516, parágrafo único, do CPC, requerendo a reforma da decisão para que o feito prossiga no juízo originariamente eleito.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Consiste em definir se é possível a declinação, de ofício, da competência territorial no cumprimento de sentença de alimentos, sob o fundamento de que o domicílio da alimentanda menor configuraria competência absoluta.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O art. 516 do CPC confere ao exequente, em seu parágrafo único, a faculdade de optar pelo foro do domicílio do executado, pelo local onde se encontrem bens sujeitos à execução ou pelo foro onde deva ser cumprida a obrigação, visando à máxima efetividade da tutela executiva.
4. A competência territorial, na hipótese, possui natureza relativa, razão pela qual não pode ser declarada de ofício pelo magistrado, nos termos do art. 64 do CPC e da Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça - STJ.
5. O princípio do melhor interesse da criança constitui vetor interpretativo relevante, mas não autoriza a conversão automática da competência territorial em absoluta, nem afasta prerrogativa legal expressamente assegurada ao alimentando.
6. A atribuição, pela jurisprudência, de especial relevo ao foro do domicílio do menor, com base no art. 147 do ECA, não torna absoluto o critério territorial, mas reforça a proteção integral e prioritária da criança, a ser concretizada de modo a assegurar maior efetividade à tutela alimentar.
7. A escolha do foro do domicílio do executado, quando demonstrada como mais eficiente para a adoção de medidas executivas, não evidencia prejuízo ao interesse da menor, sobretudo em contexto de tramitação integralmente digital do processo.
8. A interpretação que transforma o domicílio da alimentanda em critério rígido de competência absoluta distorce a finalidade do princípio do melhor interesse do menor, que é garantir a satisfação célere e eficaz do crédito alimentar.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Agravo de Instrumento conhecido e provido.
Tese de julgamento: “1. A competência territorial no cumprimento de sentença de alimentos possui natureza relativa e não pode ser declarada de ofício pelo magistrado. 2. O princípio do melhor interesse da criança não converte automaticamente o foro do domicílio do alimentando em hipótese de competência absoluta. 3. É válida a opção do exequente pelo foro do domicílio do executado, nos termos do art. 516, parágrafo único, do CPC, quando voltada à maior efetividade da tutela executiva alimentar.”